Tribunal: TJSP
Processo: 1505857-11.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art. 1.022) – Embargos rejeitados.